Tribunal: STF
Processo: ARE 1470226
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE ENSINO. CRECHE. MELHORIAS E IMPLANTAÇÃO DE CRONOGRAMA. RESISTÊNCIA DA EDILIDADE. OBRIGAÇÕES IMPOSTAS AO PODER PÚBLICO. LÍCITO PRONUNCIAMENTO PODER JUDICIÁRIO NA ADOÇÃO DE MEDIDAS. AUSÊNCIA DE AFRONTA A SEPARAÇÃO DOS PODERES. AÇÃO PRECEDIDA DE ICP. PRAZO RAZOÁVEL PARA REFORMA. INÉRCIA CONFIGURADA. ENTENDIMENTO ESCORREITO. DESPROVIMENTO. 



    A CF estabelece, no art. 205 e no art. 227, que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Além de que deva ser prestada com qualidade. 



    Não há que se falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes o fato de o Poder Judiciário determinar, em situações excepcionais, ao Poder Executivo a implementação de medidas ou a execução de obras emergenciais em estabelecimento de ensino, tendo em vista a supremacia da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STF”. (documento eletrônico 12)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 2°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    “Ao que se percebe, restou constatada a precariedade da unidade escolar, e a medida postulada pelo Ministério Público local não pode ser desconsiderada, pois visa dar melhores condições do corpo docente e discente. 



    Afinal, é inegável que o artigo 227 da Constituição Federal lista, dentre outros direitos das crianças e dos adolescentes, ´o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária ´, atribuindo sua observância ao Estado, à família e à sociedade. 



    Também que educação é ´direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho ´, ex vi do art. 205 da CF. 



    Diante da situação posta, inexiste imperfeição a ser corrigida, pois de forma escorreita determinou ao Município de Campina Grande a adoção de medidas essenciais ao funcionamento da unidade - Creche, a fim de que apresente condições satisfatórias para os alunos e professores que compõem a escola. 



    A determinação é essencial, pois visivelmente se observa a precariedade local, de modo que necessitou da intervenção judicial para fazer valer os preceitos constitucionais. 



    Por isso, nessas situações, as decisões judiciais determinando a realização de obras, não constituem ingerências de poderes e que estaria se imiscuindo no mérito do ato administrativo. Em regra, é defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos de efetivação de políticas públicas, cabendo-lhe unicamente examiná-los sob o aspecto de legalidade e moralidade. Tal entendimento tem como fundamento básico o Princípio da Separação dos Poderes.



    Todavia, não constitui ingerência indevida a atuação do Judiciário quando impõe ao Executivo o cumprimento de obrigação constitucional e legal, relativamente à qual se posta omisso o administrador, pois, de forma evidente há omissão no cumprimento dos deveres, ao permitir e por muito tempo o funcionamento de unidade de ensino eivada de tão graves problemas estruturais.



    [...]



    Veja-se que desde abril de 2017 a edilidade tem conhecimento das medidas do Ministério Público, e passados aproximados 4 anos até a prolação da sentença em fevereiro de 2022, não implementou as melhorias.” (documento eletrônico 12, pp. 3 e 4, grifos no original)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que não ofende o princípio da separação do Poderes a imposição do Poder Judiciário aos entes federativos de obrigação de fazer, a fim de garantir a observância de direitos fundamentais. É o que ocorre nos autos, que trata de melhoria para funcionamento de creche. Por oportuno, cito julgados nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMETAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES . LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO. 



    1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (ARE 679.066 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1/8/2018, grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.357.301 AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12/05/2022, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ÁREA COM RISCO DE DESABAMENTO. MONITORAMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. 



    II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.343.059/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13/12/2021, grifei)



    Ressalta-se, ainda, que a Constituição Federal prevê, no art. 227, que os direitos da criança devem ser garantidos com absoluta prioridade, in verbis: 



    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (grifei)



    Por fim, avaliar a situação de precariedade da instituição escolar demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável no recurso extraordinário. Veja-se a jurisprudência abaixo transcrita: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.341.283/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/11/2021). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOCIOEDUCANDAS GRÁVIDAS E LACTANTES. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 963.663/AC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6/9/2017).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator